Tribunal: TJES
Processo: 5000266-85.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000266-85.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECADIL INDUSTRIA QUIMICA SOCIEDADE ANONIMA e outros
AGRAVADO: JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000266-85.2022.8.08.9101

AGRAVANTE: ECADIL INDÚSTRIA QUÍMICA SOCIEDADE ANÔNIMA, EXTRATO FLORA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORRELATOS, COSMÉTICOS, EPIS E SANEANTES LTDA - ME

AGRAVADO: JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

VOTO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ECADIL INDÚSTRIA QUÍMICA SOCIEDADE ANÔNIMA, EXTRATO FLORA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORRELATOS, COSMÉTICOS, EPIS E SANEANTES LTDA - ME em face da decisão do juízo
a quo
que desconsiderou a personalidade jurídica dos agravantes, por considerar a formação de grupo econômico.

Contudo, no sistema dos Juizados Especiais vigora o princípio da não recorribilidade das decisões interlocutórias, não sendo cabível, portanto, o agravo de instrumento na hipótese.

Assim, não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)